Tribunal: TJMT
Processo: 1023273-13.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023273-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME DE MACEDO SOARES - CPF: 732.395.691-91 (ADVOGADO), SILVIO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 315.549.977-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANALIA LOUZADA DE MENDONCA - CPF: 338.461.188-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
– PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SILVIO VIEIRA DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1050665-96.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
,

indeferiu a tutela provisória almejada ante a ausência de
fumus boni iuris
.

Nas razões recursais o agravante defende que fez acostar à exordial documento médico que claramente dá conta do seu gravíssimo quadro de saúde, devidamente assinado por profissional de saúde habilitado para o exercício de tal atividade.

Aduz, ainda, que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 598, a qual dispõe que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado a doença grave por outros meios de prova.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade dos tributos
sub examine
sobre seus proventos e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal eventualmente deferida (id. 66047460).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 66811990).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 77237490).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, deixa de se manifestar ante a ausência de circunstância justificadora de intervenção ministerial (id. 80762473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SILVIO VIEIRA DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1050665-96.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
,

indeferiu a tutela provisória almejada ante a ausência de
fumus boni iuris
.

A insurgência recursal do agravante resume-se no alegado acometimento de cardiopatia grave que ensejaria o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda.

Quando da apreciação do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, manifestei-me no sentido de que a documentação apresentada foi produzida unilateralmente, na rede particular de saúde, descumprindo a exigência contida na lei (necessidade de Perícia Médica Oficial) e, consequentemente, não fazendo jus à vindicada suspensão (id. 66811990).

Após estudar mais detidamente a questão, porém, penso que assiste razão ao recorrente.

Com efeito, acerca da questão, a Lei n. 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, traz, em seu artigo 6º, hipóteses de isenção deste tributo para pessoas físicas,
in verbis
:

“Art. 6º Ficam
isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (grifou-se) (...)

Ainda, a Constituição Federal traz, em seu artigo 40, hipóteses de
isenção de imposto de renda
e
contribuição previdenciária
para pessoas físicas, alegando o agravante fazer jus ao benefício por estar enquadrado no permissivo do §21:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201 desta Constituição,
quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
”
(grifos não constam do original)

Assim, nos termos das legislações supracitada, o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda pessoa física incidente sobre proventos de aposentadoria
desde que atenda a dois requisitos
: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas na lei.

Ademais, de acordo com a Súmula n. 598 do STF, “
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
”.

Dito isso, em nova análise dos autos, verifica-se que o agravante juntou declaração médica lavrada pelo Dr. Mario Angelo Angeloni – CRM 1.601/MT, a qual atesta ser o Senhor Silvio Vieira de Souza portador de “
CARDIOPATIA ISQUEMICA GRAVE E CARDIOPATIA HIPERTENSIVA CONTROLADA COM MEDICAÇÃO [...]
” (id. 66047460 – pág. 04).

Sendo assim, a meu ver, o agravante logrou êxito em demonstrar que é acometido de cardiopatia grave, conforme declaração médica, fazendo jus à suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre seus proventos.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, nos termos acima alinhados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos ara melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
SILVIO VIEIRA DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória n. 1050665-96.2020.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
, que indeferiu a tutela provisória almejada ante a ausência de
fumus boni iuris
.

O Apelante explica que é servidor público aposentado do município de Cuiabá.

Assevera que é
portador de cardiopatia grave, sendo submetido a um procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent farmacológico
(ID 66047460 - Pág. 3); desse modo, faz jus ao direito de isenção do imposto de renda.

A Desa. Maria Aparecida,
deu provimento
ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, sob a fundamentação de que a Lei n. 7.713/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, traz, em seu artigo 6º, XIV, estabelece que o portador de cardiopatia grave tem direito à isenção de imposto de renda pessoa física incidente sobre proventos de aposentadoria.

Ressaltou, ainda, que de acordo com a Súmula n. 598 do STF, afigura-se desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda; e, nos autos, há declaração médica que atesta que o apelante é portador de “
CARDIOPATIA ISQUEMICA GRAVE E CARDIOPATIA HIPERTENSIVA CONTROLADA COM MEDICAÇÃO”.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Todavia, ao consultar o sistema informatizado
PJE
constatei que o feito principal foi sentenciado em 16/07/2021.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos vindicados
para declarar o direito à isenção do desconto do Imposto de Renda retido na fonte do Requerente, bem como para declarar que a Contribuição Previdenciária de Inativos e Pensionistas incidente sobre seus proventos de aposentadoria recaia sobre a fração dos proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
(id 60769312 – autos de primeiro grau).

Desse modo, ante a prolação de sentença meritória se mostra patente a perda superveniente do interesse recursal.

Posto isso,
não conheço do recurso
, ante a perda superveniente do objeto face a prolação da sentença nos autos principais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do 1º Vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico meu voto para julgar prejudicado o recurso em face da prolação de sentença no curso de seu julgamento em segundo grau de jurisdição.

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022:

A UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022